Tribunal: TJMT
Processo: 1057634-82.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057634-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAMIRA AMORIM PEREIRA - CPF: 733.852.471-87 (RECORRIDO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (RECORRENTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
em face de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante aponta erro material no dispositivo do acórdão quanto ao valor a ser pago.

Certificada a tempestividade do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1057634-82.2022.8.11.0001

Polo Ativo

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

Polo Passivo

SAMIRA AMORIM PEREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA PRÉVIA E EXPRESSA DO LOCADOR. PROCESSO JUDICIAL DE AÇÃO DE DESPEJO INFORMANDO A EXISTÊNCIA E VALIDADE DA CESSÃO. ANUÊNCIA CONFIGURADA. INSERÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. UMA DELAS ANTERIOR À CESSÃO DEVIDA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que ocorreu o devido consentimento quanto à cessão pela recorrente, de forma que posteriormente foi ratificada pela propositura da ação de despejo na qual confirma a existência e validade da respectiva cessão contratual.

2.

Debate dos autos sobre duas inserções em órgãos de proteção ao crédito, com a primeira anterior à cessão do ponto, portanto, decorrente de exercício regular do direito.

3.

A existência de negativação anterior impossibilita a condenação em danos morais (Súmula 385/STJ).

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante no dispositivo do acórdão ao constar
“para reconhecer como legítima a inserção com vencimento em 05/04/2018 (R$ 17.745,52)”
.

Em face do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
apenas para o fim de retificar no dispositivo, para que passe a constar
“
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reconhecer como legítima a inserção com vencimento em 05/04/2018 (R$ 10.274,72) (i) e afastar a condenação em indenização por danos morais (ii), mantendo a sentença nos demais termos”,
mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024